Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728885-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRTES PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: EDSON SOARES MOREIRA, ANA JULIA SILVA MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal em relação à alegação de aumento de gastos e documentos não apresentados ao Juízo de origem. Brasília, 17 de julho de 2025 16:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador